Tribunal: TJDFT
Processo: 0734461-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734461-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE AGRAVADO: IVO JESUS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança (n. 0730372-42.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor de IVO JESUS PEREIRA. A decisão agravada declinou, de ofício, a competência para a Comarca de Cuiabá/MT (ID 242359908 dos autos de origem): “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE em desfavor de IVO JESUS PEREIRA, com o objetivo de obter o pagamento de valores decorrentes de inadimplemento contratual referente a plano de saúde. O foro de Brasília/DF não é competente para o processamento desta ação, pois o consumidor reside em Cuiabá/MT, sendo abusiva a escolha aleatória deste foro por parte da autora para o ajuizamento da ação, uma vez que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Com efeito, prescreve o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, em seus incisos VII e VIII, que é direito básico do consumidor, além do acesso aos órgãos judiciários, a facilitação da defesa de seus direitos. Ajuizar ação em foro diverso daquele em que domiciliado o devedor acarreta-lhe notáveis dificuldades para o exercício de sua defesa, especialmente por se tratar de ação que pode culminar em restrições patrimoniais e cujo prazo para resposta é exíguo. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de admitir o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, caso haja evidente prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu/consumidor, conforme evidencia o seguinte aresto: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. [...] A competência territorial, nesses casos, só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento da Súmula 33/STJ, quando isso se der em benefício do consumidor. [...] (AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 16/09/2011) No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: CC 106.990/SC, CC 106.136/SP e REsp 1032876/MG. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento vinculante sobre a matéria, conforme decidido no IRDR 17, cuja tese jurídica fixada foi: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, com efeito vinculante (art. 927 c/c 489, § 1o, do CPC). Na hipótese vertente, a declinação da competência de ofício se impõe. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Cuiabá/MT, remetendo-se os autos, feitas as baixas e comunicações necessárias. Independentemente do trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos via Corregedoria. Intime-se. Cumpra-se" A agravante solicita a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando prejuízos decorrentes da tramitação indevida dos autos em Cuiabá/MT. No mérito requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, com base na cláusula de eleição de foro e na inaplicabilidade das normas consumeristas. Contesta a decisão, alegando que se trata de plano de saúde na modalidade de autogestão, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. A autora também destaca que há cláusula contratual válida de eleição de foro em Brasília, conforme previsto no artigo 63 do CPC, e que a redistribuição dos autos gerou duplicidade de cobrança de custas processuais (ID 75238512). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 75238608). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela ora agravante, a qual pleiteia o pagamento de R$ 44.418,75 (setecentos e trinta mil e trezentos e setenta e dois reais). Por meio da decisão, o magistrado a quo declinou, de ofício, a competência para a Comarca de Cuiabá/MT (ID 242359908 dos autos de origem). A agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a redistribuição do processo para Brasília/DF, com base na cláusula de eleição de foro e na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao plano de saúde de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. Há duas questões em discussão: a) definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial relativa em ação de cobrança, sem configuração de relação de consumo; b) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação. Inicialmente, cabe mencionar que, a despeito do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prever a hipótese de cabimento de agravo de instrumento para decisão que declina competência, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que em tais decisões, seja para acolher ou rejeitar a alegação de incompetência, podem ser impugnadas por meio do presente recurso. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência. 4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a competência em razão do local do dano e delimitação da sua extensão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023.) -g.n. Antes de tudo, cabe ressaltar que a entidade agravante se trata de plano de saúde de autogestão, conforme se depreende do Contrato Social (ID 75238514 – pg. 1). Portanto, não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos que preceitua a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. O presente caso fora ajuizado na circunscrição de Brasília/DF e distribuída à 4a Vara Cível de Brasília, tendo o magistrado a quo, em seguida, determinado declínio de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT (ID 75238519), sob fundamento no IRDR 17 desta Corte de Justiça, o qual aduz que “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Com efeito, no caso dos autos, não está caracterizada relação de consumo, uma vez que se trata de plano de saúde de autogestão, não se aplicando a tese firmada no IRDR n. 17, do TJDFT. Assim, por se tratar de competência relativa, fica vedada, em princípio, a declinação de ofício conforme artigo 64, do CPC e, em observância ao entendimento consolidado na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). Cabe ressaltar que o sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), logo, distribuída a ação, não mais cabe ao juízo determinar o declínio da competência, como ocorreu no caso. Nesse sentido: “(...) 3. De início, cumpre anotar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, consoante enunciado de súmula n. 608 do STJ, pois a autora é operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão. 4. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 4.1. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 5. Incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 5.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio/sede na Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. (...)” (TJDFT, CC 0709836-13.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Câmara Cível, DJe: 10/06/2025.) -g.n. “(...) 3. A competência territorial, por ter natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme o disposto no art. 64 do CPC e na Súmula 33 do STJ. 4. Inexistente relação de consumo entre as partes, não se aplica o entendimento do IRDR n. 17 do TJDFT, que admite a declinação de ofício apenas nas hipóteses de demandas ajuizadas contra consumidores. 5. A entidade autora da ação é administradora de plano de saúde por autogestão (GEAP), não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. (...)” (TJDFT, CC 0712790-32.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, DJe: 18/07/2025) “(...) 3. Consoante enunciado de Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, inaplicável ao caso o microssistema consumerista. 4. No caso, o autor protocolou a petição inicial no foro de seu domicílio, que também é o de eleição contratual, acerca do qual não se divisa manifesta abusividade. Inexiste, portanto, a aduzida escolha aleatória de foro. 5. Dessa forma, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, inexistindo escolha aleatória de foro ou relação jurídica afetada ao Código de Defesa do Consumidor, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ. (...)” (TJDFT, CC 0719884-31.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJe: 17/07/2025.) Desse modo, uma vez estabelecida a competência, no ato de distribuição da petição inicial ao Juízo Cível de Brasília/DF, e não sendo caso de escolha aleatória ou abusiva do foro, conforme § 5a do art. 63 do CPC; ou mesmo hipótese de incidência de qualquer das exceções previstas no artigo 43 do CPC, a ação deve prosseguir no Juízo originário. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar o processamento dos autos no juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator